Tribunal: STF
Processo: ARE 798908
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
EMENTA



    Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tema nº 547. Direito constitucional e consumerista. Pagamento de mensalidades de instituições privadas de ensino superior de forma proporcional à quantidade de disciplinas cursadas. Autonomia universitária. Princípio da defesa do consumidor. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Afronta indireta ou reflexa à Constituição Federal. Fatos e provas. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo a que se nega seguimento. Revisão do reconhecimento da repercussão geral, firmada a seguinte tese: Aplicam-se os efeitos da ausência de repercussão geral à controvérsia relativa ao pagamento de mensalidades de instituições privadas de ensino superior de forma proporcional à quantidade de disciplinas cursadas.